Tribunal: TJSP
Processo: 2235112-75.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Instauração de procedimento para averiguar a prática de supostos crimes de prevaricação ou condescendência criminosa por Promotor de Justiça – Promoção de arquivamento pela Procuradoria-Geral de Justiça – Impossibilidade de recusa do pleito de arquivamento formulado pelo titular da ação penal – Precedentes do C. Órgão Especial – Determinação de arquivamento,

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Instauração de procedimento para averiguar a prática de supostos crimes de prevaricação ou condescendência criminosa por Promotor de Justiça – Promoção de arquivamento pela Procuradoria-Geral de Justiça – Impossibilidade de recusa do pleito de arquivamento formulado pelo titular da ação penal – Precedentes do C. Órgão Especial – Determinação de arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.